Tribunal: STF
Processo: ARE 1277443
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. SÚMULAS 126 E 211 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SERVIDOR EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. 
    1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, ´aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC´(Enunciado Administrativo n. 3/STJ). 
    2. O acórdão proferido pelo Tribunal a quo teve apenas fundamento infraconstitucional, não estando o ente fazendário obrigado a interpor recurso extraordinário, nos termos da Súmula 126 do STJ. 
    3. A jurisprudência do STJ tem entendido que o acolhimento do prequestionamento ficto na via do especial exige do recorrente a indicação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, "para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (AgInt no AREsp 1.067.275/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017, e AgInt no REsp 1.631.358/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017), o que ocorreu, in casu. 
    4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 incide somente sobre os rendimentos da inatividade, não se aplicando sobre o que é recebido pelos servidores da ativa. Precedentes. 
    5. Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno desprovido.” (págs. 71 do documento eletrônico 3). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 134 do documento eletrônico 3)
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 1º, III e IV; 5°, caput; 7°, XXXI; 23, II; 24, XIV; 37, VIII; 40, IV, I; 100, § 2°; 201, § 1° e 203, IV, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Além disso, o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 7.713/1988, Decreto 3.000/1999 e Código Tributário Nacional). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco o julgamento do ARE 787.994-AgR/GO, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Imposto de renda. Isenção. Deficiência visual. Servidor não aposentado. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Precedentes da Corte. 
    1. A suposta ofensa à Constituição somente poderia ser constatada a partir da análise e da reinterpretação da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a qual é insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos não previstas em lei.
    3. Agravo regimental não provido”.
    Ademais, em recente Sessão Virtual do Plenário, os Ministros desta Corte julgaram improcedente o pedido formulado na ADI 6.025/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e declararam a constitucionalidade do art. 6º, XIV, da Lei Federal 7.713/1988, com a redação da Lei 11.052/2004. Por oportuno, transcrevo a ementa:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 
    1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal). 
    2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF). 
    3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 
    4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.”
    A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal, nos termos do art. 150, § 6°, da CF/88.
    Assim, não compete ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, no sentido de ampliar a incidência da concessão da isenção de imposto de renda para servidores que, acometidos por moléstias profissionais graves, ainda encontram-se em atividade.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator